Tribunal: TJDFT
Processo: 0727475-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL – SEFAZ/DF –. ESGOTAMENTO DOS MEIOS USUAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DADOS INACESSÍVEIS À PARTE. MEDIDAS ATÍPICAS. EFICÁCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acerca da possibilidade de expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF –, com vistas à obtenção de informações sobre bens do executado, é importante destacar que tal pedido foi embasado sob o argumento de que existem diversos imóveis não regularizados no Distrito Federal e, muito embora estes possuam valor econômico, não constariam de matrícula no caderno imobiliário.
2. No caso, foram esgotados os meios em busca de bens do devedor, como destacado na decisão recorrida e sustentado pelo recorrente. Além disso, a consulta à base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal é protegida por sigilo fiscal, de forma que, sem a atuação judicial, não seria possível acesso pelo credor aos possíveis dados do executado.
3. Mostra-se plausível a pretensão recursal para a expedição de ofício à SEFAZ/DF em busca de bens do devedor, mormente em razão do esgotamento das diligências e da impossibilidade de atuação do credor em busca dos dados pretendidos.
4. A previsão de medidas atípicas constantes no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. Acontece que tais medidas limitativas devem ser adotadas somente em situações extremas e quando não seja possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares.
5. Na questão, as providências requeridas não guardam qualquer relação com a prestação exigida e cuja satisfação é buscada. Logo, não se evidencia utilidade na suspensão do exercício de um direito ou licença, cujo escopo é unicamente de constranger quem deve, mas sem qualquer resultado prático e eficaz na realização da prestação que se persegue.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.